Tribunal: TJSP
Processo: 1001212-83.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001212-83.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante ANA
CAROLINA FRANCO, é apelado MIGUEL DE FALCO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-83.2019.8.26.0160 -Voto no
2
Comarca: Descalvado - 2a Vara Cível
Apte. : Ana Carolina Franco
Apdo. : Miguel de Falco Neto
Juiz de 1o grau: Rodrigo Octavio Tristão de Almeida
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 47.380
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL EMBARGOS À
EXECUÇÃO. Caracterizada a deserção pela não comprovação
do recolhimento do preparo do recurso, dele não cabe
conhecer. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 99/102 que julgou improcedentes os embargos de terceiro,
reconhecendo que a doação caracterizou fraude à execução, e condenou a
embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que os demandados João e Vania só foram citados da ação de despejo em
31/05/2017, sendo que a execução só foi ajuizada em 11/10/2018. Alega ainda
que não há prova da insolvência dos executados. Requer a concessão do
benefício da gratuidade processual.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
A apelante juntou documentos às fls. 176/189. O
benefício da gratuidade processual foi indeferido pelo v. acórdão de fls.
192/194, sendo concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento do
preparo.
Foi interposto agravo interno, sendo o mesmo não
conhecido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-83.2019.8.26.0160 -Voto no
3
Do recurso não cabe conhecer.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente que:
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção".
E como bem se infere do v. acórdão de fls. 192/194,
foi concedido o prazo de cinco dias para que a apelante recolhesse o valor do
preparo, tendo em vista o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
O v. acordão foi disponibilizado no DJE em
30/07/2020, como se infere da certidão de fls. 195.
No entanto, a apelante só efetuou o devido
recolhimento em 09/09/2020, conforme petição de fls. 197/199, em total
descumprimento ao prazo judicial concedido e sem qualquer justificativa, não
podendo, portanto, ser considerado.
Observe-se
que
o
Agravo
Interno
no
1001212-83.2019.8.26.0160/50000 interposto não tem o condão de suspender
ou interromper o prazo concedido no v. acórdão de fls. 192/194, pois não
conhecido pela Turma Julgadora, uma vez que manifestamente incabível (fls.
12/14 do incidente).
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INTEMPESTIVIDADE.
FERIADO
LOCAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-83.2019.8.26.0160 -Voto no
4
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1. Cumprimento de sentença.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A
jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que configura
erro grosseiro a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada e, por isso, o recurso manifestamente
incabível não interrompe nem suspende o prazo para a
interposição do recurso especial. Precedentes. 3. Agravo
interno não provido.” (AgInt no AREsp 1644046/SP; Rela.
Ministra NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; j. em
24/08/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO
CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE
RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA
OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.
1. A legislação processual, no § 1o do art. 1.030 do CPC/2015,
é clara no sentido de que o único recurso cabível contra
decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no
inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos
próprios autos do recurso especial - AREsp -, caso dos
autos. 2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I,
b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de
agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna
inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida
objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes. 3. A
pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que
recurso manifestamente incabível não interrompe nem
suspende prazo recursal. Precedente. 4. Agravo interno não
provido.” (AgInt no AREsp 1601341/SP; Rel. Ministro
BENEDITO
GONÇALVES;
PRIMEIRA
TURMA;
j.
em
08/06/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-83.2019.8.26.0160 -Voto no
5
interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis,
a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do
CPC/2015. 2. A interposição de agravo interno contra decisão
colegiada constitui falha inescusável, tendo em vista a
previsão expressa do art. 1.021 do CPC/2015. Inviável,
portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de
outro recurso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1427617 / RJ; Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA; QUARTA TURMA; j. em 04/05/2020).
Assim, não poderia a apelante considerar o início da
contagem do prazo apenas da publicação do v. acórdão que julgou o Agravo
Interno, pois repise-se, este não foi conhecido por manifestamente incabível.
Ante o exposto, caracterizada a deserção pela não
recolhimento do preparo, não conheço do recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica